Tribunal: TJSP
Processo: 2276844-70.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-12
Data de publicação: 2024-02-12

Ementa:
INVENTÁRIO. DÍVIDA DO ESPÓLIO. Insurgência da inventariante contra decisão que determinou a retificação do plano de partilha para inclusão de dívida do espólio em favor da outra herdeira. A despeito da prova de transferência de valores ao ‘de cujus’ antes do falecimento, não foi esclarecido, por ora, eventual negócio jurídico entabulado entre as partes na ocasião. Possibilidade de requerer

Ementa:
INVENTÁRIO. DÍVIDA DO ESPÓLIO. Insurgência da inventariante contra decisão que determinou a retificação do plano de partilha para inclusão de dívida do espólio em favor da outra herdeira. A despeito da prova de transferência de valores ao ‘de cujus’ antes do falecimento, não foi esclarecido, por ora, eventual negócio jurídico entabulado entre as partes na ocasião. Possibilidade de requerer habilitação do crédito por incidente próprio ou, ainda, de ajuizar ação autônoma em face do espólio para cobrança dos valores (arts. 642 e 643 do CPC). Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.